Tribunal: TJMT
Processo: 0006301-41.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0006301-41.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[LEANDRO MARTINS MOTA - CPF: 015.287.041-50 (APELADO), ELCIMAR MARTINS VIEIRA - CPF: 627.514.091-72 (APELADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIMAR MARTINS VIEIRA - CPF: 627.514.091-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou as preliminares e no mérito proveu parcialmente o recurso
E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal medicação.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”, devendo, contudo, verificar sua imprescindibilidade em detrimento daqueles fornecidos regularmente, pelo SUS.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Barra do Garças, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (código 278433), ajuizada por Leandro Martins Mota, representado por seu genitor Elcimar Martins Vieira, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Preliminarmente, o Município apelante aduz a nulidade da sentença, em razão de a citação ter sido irregular, bem ainda que houve cerceamento de defesa.

No mérito, o Recorrente, assevera, em suas razões recursais, a necessidade da reforma do
decisum,
que julgou procedentes os pedidos de fornecimento dos medicamentos listados na inicial, ao argumento de que alguns são de responsabilidade do Estado, porque de alto custo (Topiramato e Friszium® - Clobazam), e dois deles (Trileptal® 600mg - OXCARBAZEPINA e Vimpat® 100mg - LACOSAMIDA) não integram a lista da Assistência Farmacêutica do SUS.

Assevera que o SUS oferece outros medicamentos, e, nos autos, inexiste laudo médico, informando a eficácia do fármaco vindicado, ou a ineficácia daqueles fornecidos pela rede pública de saúde (id. 19459957).

As contrarrazões foram apresentadas, rebatendo as argumentações esposadas e pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 19459962).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo provimento, em parte, do Recurso (id. 20224469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020